Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-18.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CAUÇÃO. DEVOLUÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo c/c cobrança, determinando a desocupação do imóvel, o pagamento dos aluguéis vencidos e o abatimento da caução de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigida pelo IPCA e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o término da locação. O recorrente pretende que os juros e a correção monetária incidam desde o recolhimento da caução, em 29/04/2013.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir o termo inicial dos juros e da correção monetária sobre a caução, se a partir do recolhimento ou do término da locação.
III. Razões de decidir
3. A caução é garantia do contrato de locação e deve ser devolvida ao locatário ao término da locação, conforme art. 38 e 39 da Lei 8.245/91, salvo estipulação em contrário em contrato. 4. Os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 394 do CC, que ocorre, no caso da rescisão de locação, quando o locador não devolve a caução na data em que se torna exigível. 5. A exigibilidade da devolução da caução se dá com a efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves, momento em que se materializa a resolução do contrato. 6. Ausente disposição contratual que antecipe a exigibilidade, mantém-se a sentença que fixou como termo inicial dos juros de mora com o término da locação.
7. A atualização monetária pelo IPCA visa preservar o valor real da caução, considerando a inflação.
8. Conforme se infere do art. 38, § 2o da Lei 8.245/9, a partir do momento em que a caução é dada como garantia do contrato deve ter seu valor atualizado, havendo inclusive disposição de que deve ser depositada na poupança para o fim de refletir a realidade econômica no momento da devolução, considerando a desvalorização da moeda e a inflação. Dessa forma, a correção monetária deve incidir desde o oferecimento da garantia.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento:
“1. A caução deve ser devolvida ao locatário ao término da locação, acrescida de correção monetária e juros. 2. Os juros incidem a partir da mora, que ocorre com a não devolução da caução na data da desocupação do imóvel. 3. O valor dado em caução em contrato de locação deve ser atualizado monetariamente desde a data do oferecimento da garantia."